Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602383-77.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
13/12/2022
Número: 0602383-77.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 11/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - MARILEI DE SOUZA LIMA -
PARTIDO REPUBLICANOS - PR
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARILEI DE SOUZA LIMA (REQUERENTE)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 MARILEI DE SOUZA LIMA DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43487911
13/12/2022
16:57
Acórdão
Acórdão

Num. 43487911 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/12/2022 16:57:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121316572400500000042452180
Número do documento: 22121316572400500000042452180
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/12/2022 17:29:31
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.642
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602383-77.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MARILEI DE SOUZA LIMA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI - OAB/PR35197-A
REQUERENTE: MARILEI DE SOUZA LIMA
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI - OAB/PR35197-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES GERAIS DE
2022. CANDIDATA ELEITA. EXISTÊNCIA DE FALHAS
QUE NÃO TEM O CONDÃO DE COMPROMETER A
REGULARIDADE
DAS
CONTAS.
VALOR
INEXPRESSIVO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
1. A ausência de registro na prestação de contas
parcial, de doações e gastos realizados na data
anterior é falha que não compromete a regularidade
das contas, autorizando tão somente a anotação de
ressalvas, quando presentes as informações na
prestação de contas final de campanha.
2. “O conjunto das irregularidades alcançou [o
percentual] (...) do total de despesas, o que autoriza a
superação mediante a aposição de ressalvas, face à
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.”
(PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS nº 060081849, Relator(a) Thiago Paiva
Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 149, Data
01/08/2022)
3. Contas aprovadas com ressalvas.

Num. 43487911 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/12/2022 16:57:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121316572400500000042452180
Número do documento: 22121316572400500000042452180
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/12/2022 17:29:31

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 12/12/2022
RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas apresentada por MARILEI DE SOUZA LIMA, candidata a Deputada
Estadual, pelo Partido REPUBLICANOS - REPUBLICANOS, referente às eleições gerais de 2022.
A Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela APROVAÇÃO com RESSALVAS das contas de
campanha, conforme os seguintes itens considerados irregulares indicados no Parecer Técnico
(ID.43445429):
Item 9.1. Doações recebidas em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial.
Item 10.2. Gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
parcial, mas não informados à época.
A Procuradoria Regional Eleitoral, em seguida, manifestou-se pela Aprovação com Ressalvas das contas,
em razão das irregularidades constituírem apenas ‘’vícios de ordem meramente formal e que não
comprometem a análise da contabilidade, ensejando a mera anotação de ressalva.’’ (ID. 43454274)
É o relatório.

VOTO
A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e das arrecadações pela
Justiça Eleitoral, razão pela qual as irregularidades que impedem a análise transparente das contas se
revestem de gravidade que não pode ser relevada.
Nas palavras de José Jairo Gomes:
“A omissão – total ou parcial – de dados na prestação de contas denota desinteresse do
candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o
destino exatos dado aos valores arrecadados e empregados na campanha. A falta de
transparência faz brotar a presunção de que a campanha se desenvolveu por caminhos
escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os princípios que informam o Estado
Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não
passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade. ” (GOMES, José Jairo,
Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).

Num. 43487911 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/12/2022 16:57:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121316572400500000042452180
Número do documento: 22121316572400500000042452180
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/12/2022 17:29:31

A candidata MARILEI DE SOUZA LIMA, nas Eleições Gerais de 2022, elegeu-se ao cargo de Deputada
Estadual pelo Partido REPUBLICANOS.
As contas parciais, finais e retificadoras foram entregues nas seguintes datas:
Prestação de contas parcial entregue e confirmada em 11/09/2022.
Prestação de contas final entregue e confirmada em 31/10/2022.
Prestação de contas final retificadora entregue e confirmada em 18/11/2022.
Conforme Parecer Conclusivo (ID.43445429), emitido em 24/11/2022, as receitas arrecadadas na campanha
da candidata totalizaram R$489.319,50 (quatrocentos e oitenta e nove mil trezentos e dezenove reais e
cinquenta centavos) constituindo-se de:
R$ 5.000,00– recursos financeiros próprios.
R$ 20.836,50– Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
R$212.650,00 – Fundo Partidário.
R$ 200.000,00 – Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
R$ 50.833,00 – Outros Recursos.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, no Parecer Conclusivo (ID.43445429), emitido na data de
23/11/2022, opinou pela aprovação das contas com ressalvas, em decorrência de irregularidades - itens 9.1 e
10.2 - que, segundo entendimento do órgão técnico, apesar das falhas, não houve comprometimento de sua
regularidade a fiscalização da Justiça Eleitoral.
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, acompanha o entendimento, manifestando-se pela
aprovação com ressalvas.
Passa-se a analisar as irregularidades:

GASTOS E DOAÇÕES EM DATA ANTERIOR À DATA INICIAL DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL - ITENS 9.1 E 10.2

Constaram do Parecer Conclusivo gastos e doações cujos comprovantes não foram enviados oportunamente,
razão pela qual permaneceu a ressalva desses itens.

Item 9.1 - Doações

A intempestividade do registro das doações realizadas pela Direção Estadual do Partido, no valor total de
R$2.183,00 (dois mil, cento e oitenta e três reais), foi apontada como irregularidade pelo setor técnico que
assentou: “doações recebidas em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial,
mas não informadas à época, frustrando a execução tempestiva das medidas de controle concomitante,
transparência e fiscalização frustrando.”(ID.43445429).

A prestadora de contas, em sua manifestação aduziu que “As doações recebidas o foram a título de doação
estimada, motivo pelo qual a data de lançamento (anterior à prestação de contas) não se refere à data em
que a prestadora realmente recebeu a doação, mas a data do documento fiscal que comprova a existência
da despesa realizada em favor da prestadora de contas.’ ’(ID.43430818).

Item 10.2 - Gastos

De acordo com a unidade técnica o seguinte gasto foi considerado irregular, por não ter havido informação à
época:

Num. 43487911 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/12/2022 16:57:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121316572400500000042452180
Número do documento: 22121316572400500000042452180
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/12/2022 17:29:31
Apesar disso, a entrega de relatórios de gastos de campanha, fora do prazo estabelecido pela legislação
eleitoral, não prejudicou a análise das contas.
Em sua manifestação a prestadora de contas aduziu que “o fato não vicia a prestação de contas, sendo certo
que o gasto, mesmo considerado como contratado em data anterior à primeira parcial não macula as
contas, nem tampouco impede a regular fiscalização desta justiça especializada”, (ID.43430818).
Sobre o ponto esta Corte já se manifestou no sentido de que “A omissão, na prestação de contas parcial, de
doações e de gastos realizados em data anterior à sua entrega configura impropriedade sanável, que não
impede a fiscalização pela Justiça Eleitoral, se as informações pertinentes constaram na prestação de
contas final.” (Prestação de Contas nº 06028023920186160000, Acórdão de Relator Roberto Ribas
Tavarnaro, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 22/09/2020).
Para a Procuradoria Regional Eleitoral, é possível a aposição de ressalva em decorrência da apresentação na
prestação de contas final: “As falhas identificadas pelo Setor Técnico no presente caso não possuem o
condão de comprometer a regularidade das contas, porquanto aparentemente restaram preenchidas as
demais exigências estabelecidas na Lei nº 9.504/97 e na Resolução TSE nº 23.607/2019.” (ID.43454274).
Nesse contexto, a soma das irregularidades constituem valor inexpressivo em relação aos recursos utilizados
na campanha (R$5.6830,00) e representam apenas 1,16% dos recursos movimentados na campanha,
englobadas as receitas estimáveis em dinheiro. Assim, mostra-se possível a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, para aprovar as contas com ressalvas.
Em relação à aplicação dos princípios da proporcionalidade o Tribunal Superior Eleitoral vem destacando
que os “princípios da proporcionalidade e da razoabilidade podem ser aplicados para aprovar, com
ressalvas, as contas cujas falhas identificadas constituam valor percentual ou valor absoluto módico” (TSE
- RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060542160, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação:
DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 48, Data 17/03/2021).
Nesse sentido, destaque-se o julgado de relatoria do Doutor Thiago Paiva dos Santos:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2020. ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ATRASO NA APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
OMISSÃO DE RECEITAS ORIUNDAS DO FUNDO PARTIDÁRIO. INOBSERVÂNCIA DO REPASSE
MÍNIMO DE VALORES ÀS CANDIDATURAS MASCULINAS NEGRAS. OMISSÃO DE DESPESAS
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. Partidos e candidatos devem informar à Justiça Eleitoral, em 72 horas, todas as doações recebidas para a
campanha eleitoral. Atrasos de poucos dias mas que sejam regularizados antes da data das eleições,
viabilizando a fiscalização concomitante e preservando a transparência do seu financiamento podem ser
superados pela aposição de ressalvas.
2. Nas eleições 2020, partidos e candidatos deviam apresentar relatório parcial das suas receitas e despesas
até o dia 25 de outubro. A entrega com poucos dias de atraso, mas antes das eleições, pode ser superada
mediante a aposição de ressalvas.
(...)
5. Omissão de despesas na prestação de contas parcial constitui irregularidade grave que, no caso concreto,
atingiu 1,06% do total de gastos.

Num. 43487911 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/12/2022 16:57:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121316572400500000042452180
Número do documento: 22121316572400500000042452180
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/12/2022 17:29:31
6. O conjunto das irregularidades alcançou 3,04% do total de despesas, o que autoriza a superação mediante
a aposição de ressalvas, face à aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
7. Contas aprovadas com ressalvas.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060081849, Acórdão de , Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 149, Data 01/08/2022)

Em conclusão, referidos gastos e doações havidos antes da apresentação da prestação de contas parcial, e
nela não declarados, são vícios superáveis, mediante a aposição de ressalvas, eis que os valores percentuais
fiscalização e transparência das contas finais não foram comprometidas.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de que a Corte APROVE COM RESSALVAS as contas de campanha
da candidata ao cargo de Deputada Estadual, MARILEI DE SOUZA LIMA, pelo Partido REPUBLICANOS
- REPUBLICANOS, referente às eleições gerais de 2022, com fundamento no art. 74, inc. II da Res. TSE nº
23.607/2019.

É como voto.

Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK - RELATOR

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602383-77.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022 MARILEI DE
SOUZA LIMA DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI
- PR35197-A - REQUERENTE: MARILEI DE SOUZA LIMA - Advogado do REQUERENTE:
GUSTAVO SWAIN KFOURI - PR35197-A.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.

Num. 43487911 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 13/12/2022 16:57:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22121316572400500000042452180
Número do documento: 22121316572400500000042452180
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/12/2022 17:29:31
SESSÃO DE 12.12.2022